Tribunal: TJMT
Processo: 0017612-59.2011.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017612-59.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA -
OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PROLATADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 7 DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se no acórdão não há o vício apontado pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. “Honorários advocatícios fixados sob a vigência do CPC/73 e que não comportam reforma, em consonância com o delineamento então vigente (art. 20)”.

(N.U 0022782-46.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
OI MOVEL S.A.
contra acórdão proferido no recurso de apelação cível nº 0017612-59.2011.8.11.0041 que por unanimidade,
deu provimento
ao recurso da ora embargante, bem como inverteu o ônus da sucumbência.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o
acórdão restou obscuro quanto a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais com base nos critérios fixados pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Afirma que
o STJ reconheceu que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. E no caso dos autos o benefício econômico auferido corresponde ao valor do débito desconstituído, no valor histórico originário de R$ 2.374.119,64 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil, cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos).

Ao final, requer o recebimento e o processamento do presente embargos declaratórios para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões em id. 204828169.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
OI MOVEL S.A.
contra acórdão proferido no recurso de apelação cível nº 0017612-59.2011.8.11.0041 que por unanimidade,
deu provimento
ao recurso da ora embargante, bem como inverteu o ônus da sucumbência.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte embargante.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o
acórdão restou obscuro quanto a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais com base nos critérios fixados pelo art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Com efeito, a sentença foi proferida em 26/05/2014, enquanto os embargos foram opostos em 26/02/2024, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma, considerando o direito intertemporal que rege as relações jurídicas ante a mudança das regras processuais civis, é evidente a aplicabilidade do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que essa foi proferida na vigência dessa legislação.

Neste sentido, os Enunciados Administrativos nº 2 e 7 do Superior Tribunal de Justiça:

Enunciado administrativo n. 2 - Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Enunciado administrativo n. 7 - Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

Logo, escorreita a fixação dos honorários advocatícios sob a ótica do art. 20 do Código de Processo Civil/1973, inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que somente é possível a aplicação do novo Estatuto Processual Civil para as sentenças proferidas após a vigência deste.

Nesse contexto é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELO DESPROVIDO - DECISÕES DE MÉRITO FAVORÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 183, DO CPC - ACLARATÓRIOS - ADEQUAÇÃO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - ARTIGO 188, DO CPC - CONHECIDO - MÉRITO - OMISSÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - AUSÊNCIA DE VÍCIO - APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - DEVER DE OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, APENAS PARA RECURSOS APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC DE 2015 - SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 7, DO STJ - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

O Código de Processo Civil/2015 adotou o sistema de instrumentalidade das formas, pois, uma vez preenchida a finalidade essencial do ato por outra forma, que não a legal, reputa-se válido o ato.

Somente nos recursos interpostos contra

a decisão publicada, a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de HONORÁRIOS sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.

(N.U 0000577-34.2019.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO — PREJUDICIAL DE MÉRITO — PRESCRIÇÃO OPERADA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS — ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/1932 —HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — SENTENÇA PROLATADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73 –FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para ajuizamento de ação anulatória é quinquenal, consoante disposto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932, sendo o termo inicial a notificação do contribuinte acerca do lançamento, conforme orientação no julgamento do REsp 947.203/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos.

2. Honorários advocatícios fixados sob a vigência do CPC/73 e que não comportam reforma, em consonância com o delineamento então vigente (art. 20).

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 0022782-46.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconf
ormismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Por fim, em relação a inversão dos honorários ou a majoração desses, ressalto que a matéria sequer foi devolvida a este Tribunal por meio de recurso de apelação.
Logo, como não houve questionamento, não há que se falar em omissão, até porque a matéria está preclusa.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024